Tribunal: TJPA
Processo: 0808833-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808833-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO FELIPE AZEVEDO NEVES

AUTORIDADE: 12ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes do art. 33 da lei 11.343/2006 e art. 14,
caput,
da lei 10.826/2003. alegação de vícios no ato do flagrante. improcedência. agressões físicas sofridas pelo paciente e ausência da audiência de custódia
.
superveniência da prisão preventiva. novo título que dá embasamento à custódia. eventuais ilegalidades superadas. não realização da audiência de custódia em razão da pandemia de covid 19. alegação de insuficiência de provas e negativa de autoria. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matérias que exigem reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
. alegada ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e desnecessidade da medida extrema. improcedência.

motivação idônea e concreta do decreto prisional.

necessidade de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito. periculosidade do coacto. risco evidente de reiteração delitiva. réu reincidente. segregação cautelar devidamente justificada.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar nos moldes do art.318, ii, do cpp. não comprovação de que o paciente se encontra em estado grave de saúde ou extremamente debilitado. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Quanto à alegação de que a prisão em flagrante do coacto está eivada de vícios, diante das agressões físicas sofridas pelo paciente e
da ausência de audiência de custódia, não merece prosperar.
Ao prestar informações, a autoridade coatora afirmou que o Juízo Plantonista, atentando-se para a alegação do paciente de que teria sofrido agressões físicas por parte dos policiais militares envolvidos na sua prisão, determinou a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar, para que adotasse as devidas providências quanto a apuração dos fatos. Concluindo-se, portanto, que foram adotadas as medidas cabíveis. Ademais,
verifica-se que a atual constrição do paciente é derivada de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto cautelar se encontraria, de qualquer forma, superada. Do mesmo modo, quanto à audiência de custódia, constata-se, ainda, que a sua não realização é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. Vale salientar que nesse período de pandemia em decorrência do Novo Coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça, publicou a Recomendação nº 62 e em seu artigo 8º
recomendou a sua não realização.

2.

No que concerne à suposta negativa de autoria e insuficiência de provas não merecem prosperar vez que

inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio;

3.

Observa-se,
in casu
,
a estrita observância ao disposto no art.312 do CPP.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente e concretamente o
decisum
, descrevendo a natureza e quantidade da droga apreendida em poder do coacto, qual seja 81 petecas, com peso total de 113,6 g de cocaína, ressaltando

que o coacto é reincidente, tendo sido condenado pelo crime de tráfico de drogas por sentença transitada em julgado, fato que demonstra o evidente risco de reiteração delitiva e o elevado grau de periculosidade do coacto, devendo-se levar em conta a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza altamente deletéria da droga apreendida.

4.

De igual modo,
não merece acolhimento o pedido de revogação da prisão preventiva do coacto por ser integrante do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus,
pois apesar da defesa alegar que o mesmo se submeteu a
tratamento recente para tuberculose,

não há nos autos prova

pré-constituída do alegado, e tampouco de que o paciente esteja

extremamente debilitado em sua saúde, conforme preceitua o art. 318, II do CPP.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

6.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

7.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des.
Leonan Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 08 de outubro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOAO FELIPE AZEVEDO NEVES
, acusado da suposta prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 12ª Vara de Criminal de Belém.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, em 30/06/2020, por estar supostamente traficando drogas e portar uma arma de fogo e, no dia 02/07/2020, o juízo
a quo
proferiu decisão optando por não realizar audiência de custódia, homologando a prisão em flagrante e convertendo-a, em seguida, em preventiva.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) ilegalidade da custódia, tendo em vista que o coacto foi espancado, conforme laudo médico da perícia e, ainda assim, o juízo coator homologou o flagrante, convertendo-o em prisão cautelar, além da não realização da audiência de custódia; b) que no termo de depoimento do paciente consta que este assumiu a propriedade de dez “petecas” de cocaína, contudo, no depoimento dos policiais, há menção de 81 (oitenta e uma) “petecas”; c) desnecessidade da medida extrema considerando que os crimes que lhe foram imputados foram cometidos sem violência; d) paciente fez tratamento recente para tuberculose, correndo risco de contaminação do COVID 19 no estabelecimento prisional, assim como as visitas encontram-se suspensas na casa penal em que está custodiado. Requer, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares do art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas pela autoridade coatora.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pelo juízo singular que “no dia 30.06.2020, por volta das 20h2Omin, policiais militares participavam da operação Martelo e Bigorna, no bairro do Tapanã, quando teriam recebido denúncia de um popular de que na Rua Gerard Sampaio, um indivíduo conhecido por Morte estaria comercializando entorpecentes em via pública e estaria armado. Chegando ao local, os policiais teriam visualizado duas pessoas, sendo que durante a abordagem e revista pessoal teriam encontrado com o autuado JOÃO, vulgo Morte, que além 81 petecas de cocaína, estaria com uma arma de fogo, calibre 38, contendo seis munições, e com BRUNO teriam sido apreendidas 24 petecas de cocaína”. O paciente foi preso em flagrante, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva no dia 01/07/2020. O acusado foi citado, apresentou resposta à acusação e, não sendo hipótese de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, que se realizou no dia 24/09/2020, quando a instrução foi encerrada, e oferecido prazo para apresentação dos memoriais.

Eis a suma dos fatos.

DA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DA AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Sustenta, o impetrante, que a prisão em flagrante do coacto está eivada de vícios, diante das alegadas agressões físicas sofridas pelo paciente, praticadas, em tese, pelos policiais
. Argui, ainda, ilegalidade da prisão diante da ausência de audiência de custódia.

Ao prestar informações, a autoridade coatora afirmou que o Juízo Plantonista, atentando-se para a alegação do paciente de que teria sofrido agressões físicas por parte dos policiais militares envolvidos na sua prisão (exame de corpo de delito positivo para equimoses e escoriações), determinou a expedição de oficio à Corregedoria de Polícia Militar para que adotasse as devidas providências quanto a apuração dos fatos. Concluindo-se, portanto, que foram adotadas as medidas cabíveis.

Conforme relatado, o paciente foi preso em flagrante, em 30/06/2020
, tendo a sua custódia sido convertida em preventiva no dia
02/07/2020
,
ao entender, o magistrado, pela necessidade de se resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Assim, verifica-se que a atual constrição do paciente é derivada de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto cautelar se encontraria, de qualquer forma, superada. Ademais, trata-se de matéria de prova, incabível na via estreita do
writ
.

Do mesmo modo, quanto à audiência de custódia, constata-se, ainda, que a sua não realização é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. Vale salientar que nesse período de pandemia em decorrência do Coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 17/03/2020, publicou a Recomendação nº 62 e em seu artigo 8º
recomendou
“
aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a
não realização de audiências de custódia”
.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

De igual modo, não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas, afirmando, ainda, que o
coacto assumiu a propriedade de apenas 10 (dez) petecas de cocaína e não de 81 (oitenta e uma) petecas, como relatado pelos policiais.

Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, com a apreensão de 81 petecas, com peso total de 113,6 g, da substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína, conforme laudo toxicológico, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO E DA DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Observa-se,
in casu
, que o magistrado fundamentou satisfatoriamente a custódia preventiva e ratificou a necessidade de sua manutenção, ao indeferir os pedidos de revogação da prisão cautelar, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública, conforme consta da parte que interessa do
decisum,

in verbis
:

“
O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com a apreensão de 81 petecas, com peso total de 113,6 g, da substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína, conforme laudo toxicológico n° 2020.01.002581-QUI, apreendidas em poder de JOÃO e de 24 petecas, com peso total de 42,9 g, da substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína, conforme laudo toxicológico n° 2020.01.002580-QUI, apreendidas em poder de BRUNO. (...) Acrescente-se que conforme as certidões juntadas aos autos, ambos possuem registro criminal em sua vida pregressa, o que denota a possibilidade de reiteração delitiva, caso permaneçam em liberdade. O que evidencia a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, denotando a perpetração do mesmo, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva. Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia. Considere-se que a quantidade de droga apreendida, aliada à denúncia, descaracteriza que o entorpecente seria para o uso. Além disso, ambos custodiados ostentam sentenças penais condenatórias transitadas em julgado pelo mesmo delito, o que sugere que os flagranteados teriam a prática habitual de cometer crimes e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão. (...) Em que pese a apresentação de Laudo em nome de João Felipe Azevedo Neves, o documento é datado de 01 de janeiro de 2019, o que afasta a contemporaneidade de suas informações”.

Em análise ao excerto acima transcrito, evidencia-se a estrita observância ao disposto no art.312 do CPP.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente e concretamente o
decisum
, descrevendo a natureza e quantidade da droga apreendida em poder do coacto, qual seja 81 petecas, com peso total de 113,6 g de cocaína,

ressaltando

que
o coacto é reincidente, tendo sido condenado pelo crime de tráfico de drogas por sentença transitada em julgado, fato que demonstra o evidente risco de reiteração delitiva e
o elevado grau de periculosidade do coacto, devendo-se levar em conta a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza altamente deletéria da droga apreendida.

Assim sendo, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação ou de justa causa. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais no município em questão.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese,
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).

IV - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

V -
In casu
, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017).

Quanto ao suposto cometimento do delito sem violência ou grave ameaça à pessoa, constata-se que o referido pleito foi alvo de apreciação tanto pelo Juízo Plantonista quanto pelo juízo coator, os quais embasaram a mantença da prisão processual do paciente com esteio na quantidade e natureza do material entorpecente apreendido e nas condições pessoais desfavoráveis do paciente, exsurgindo, portanto, a continuidade do encarceramento do réu como medida excepcional.

De igual modo,
não merece acolhimento o pedido de revogação da prisão preventiva do coacto por ser integrante do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus,
pois apesar da defesa alegar que o mesmo se submeteu a
tratamento recente para tuberculose,

não há nos autos prova

pré-constituída do alegado, e tampouco de que o paciente esteja

extremamente debilitado em sua saúde, conforme preceitua o art. 318, II do CPP.
Outrossim, ressaltou o magistrado em suas informações que diante do histórico de doença apresentado pelo paciente, determinou que fosse oficiado a SEAP, a fim de que adotasse as providências necessárias para resguardar a incolumidade física do paciente e dos demais presos, ressaltando que o Juízo deveria ser informado em caso de doença contemporânea e impossibilidade de tratamento no sistema carcerário, o que não há nos autos.

Com efeito, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, ex vi da Súmula 08 desta Eg. Corte de Justiça.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 08 de outubro de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/10/2020